Tribunal: TJDFT
Processo: 0709165-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO MONITÓRIA. PENHORA DE SALÁRIO PARA PAGAMENTO DE DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pela executada contra decisão que, em cumprimento de sentença em ação monitória, deferiu a penhora de 10% da sua remuneração líquida, a ser realizada mensalmente, com fundamento na possibilidade de mitigação da impenhorabilidade salarial prevista no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se a penhora de 10% da remuneração da executada compromete o seu mínimo existencial e se referida constrição deve ser afastada em razão da sua inefetividade.
III. Razões de decidir
3. A jurisprudência do STJ admite, excepcionalmente, a penhora de percentual do salário do devedor para satisfação de dívida não alimentar, desde que preservada sua subsistência digna e a de sua família.
4. A análise dos contracheques indica que a remuneração líquida mensal da agravante corresponde, em média, a seis salários-mínimos, valor que permite compatibilizar a constrição parcial com a manutenção do mínimo existencial.
5. Incumbe ao executado o ônus de comprovar a impenhorabilidade das quantias constritas, conforme art. 854, § 3o, I, do CPC, o que não foi atendido de forma satisfatória no caso concreto.
6. A medida atende aos princípios da efetividade da execução e da menor onerosidade, tendo em vista a ausência de outros bens passíveis de constrição e a razoabilidade do percentual fixado (10%).
IV. Dispositivo
7. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.
_______
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 833, IV, e 854, § 3o, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EREsp 1.701.828/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2a Seção, j. 16.06.2020; STJ, EREsp 1.582.475/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, j. 03.10.2018; TJDFT, Acórdão 1956807, 4a Turma Cível, j. 11.12.2024; TJDFT, Acórdão 1963778, 4a Turma Cível, j. 30.01.2025; TJDFT, Acórdão 1961699, 8a Turma Cível, j. 04.02.2025; TJDFT, Acórdão 1912889, 8a Turma Cível, j. 27.08.2024.